Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VULNERABILIDADE DECORRENTE DE EMBRIAGUEZ. PRELIMINAR. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. REJEITADA. MÉRITO. EMBRIAGUEZ COMPLETA. NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
II - A discordância do novo advogado constituído com a estratégia defensiva utilizada pelo causídico anterior não implica no reconhecimento de deficiência da defesa, notadamente quando não comprovado qualquer prejuízo, o que impede seja declarada nulidade absoluta ou decretada nulidade relativa.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe.
IV - No crime de estupro de vulnerável, sendo a vulnerabilidade decorrente de embriaguez, é imprescindível a prova incontestável de que a vítima, ao tempo do crime, era totalmente incapaz de oferecer resistência à conjunção carnal ou atos libidinosos praticados pelo réu.
V - Embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes sexuais, se as declarações prestadas e os elementos de prova produzidos no curso da instrução são insuficientes para esclarecer a real dinâmica dos fatos e demonstrar a ocorrência de conduta dolosa, impõe-se a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
VI - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito provido.